Tribunal: TJSP
Processo: 1501700-85.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a quantidade e a variedade das drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas a quantidade e a variedade das drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais militares quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA PELA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – ACOLHIMENTO – Muito embora o réu fosse menor de 21 anos na data do crime, inviável a redução de sua pena na segunda fase da dosimetria pela menoridade relativa, uma vez que que referida circunstância atenuante não pode diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso da Defesa não provido e recurso Ministerial parcialmente provido, somente para afastar a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501700-85.2017.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
CRISTHIAN CORREIA MARINHO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto pelo réu e deram parcial provimento ao recurso do Ministério
Público, para afastar a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ficando o réu
Cristhian Correia Marinho condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r.
sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
2
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536
Comarca de São Vicente 1a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Cristhian Correia Marinho e Ministério Público
Voto no 11621
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DEFENSIVO
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE -
Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos,
dentre elas a quantidade e a variedade das drogas, evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos
depoimentos de policiais militares quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o réu. RECURSO MINISTERIAL
VISANDO O AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA PENA
PELA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE
RELATIVA ACOLHIMENTO Muito embora o réu fosse
menor de 21 anos na data do crime, inviável a redução de sua pena
na segunda fase da dosimetria pela menoridade relativa, uma vez
que que referida circunstância atenuante não pode diminuir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça. Recurso da Defesa não provido e recurso
Ministerial parcialmente provido, somente para afastar a redução
da pena na segunda fase da dosimetria.
Vistos.
Cristhian Correia Marinho e o Ministério Público do
Estado de São Paulo interpuseram recursos de Apelação da sentença datada
de 15.03.2019, proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente, que condenou o réu à pena de 01 ano, 04 meses e
20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 138 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo,
como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 151/160).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
3
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 184/188).
Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões,
pleiteou o afastamento da redução da pena abaixo do mínimo legal em razão
de circunstância atenuante genérica, o afastamento da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial
fechado (fls. 190/198).
Os recursos foram contrarrazoados (fls. 207 e
212/216).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Ministério Público,
para que seja afastada a redução da pena na segunda fase da dosimetria, e
pelo não provimento do apelo da Defesa (fls. 225/231).
É o relatório.
O réu foi denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 27.05.2017, por volta das
15h45min, na Avenida Airton Senna da Silva, defronte ao no 1500, na cidade
e Comarca de São Vicente, trazia consigo, para fins de tráfico, 10 porções de
maconha e 14 porções de cocaína, substâncias que causam dependência física
e psíquica, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (fls.
56/57).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, seu recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que, no tocante à pretensão da Defesa, ele foi avaliado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
4
propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante. Já o recurso Ministerial
merece parcial provimento, somente para afastar a redução da pena na
segunda fase da dosimetria.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do auto de exibição e apreensão (fls. 07), do laudo de constatação
preliminar (fls. 08) e do laudo de exame químico-toxicológico (fls. 46/48).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
crime, alegando, em síntese, que estava em um carrinho de lanches e que foi
abordado quando se levantou para ir embora, não tendo dispensado nenhuma
sacola contendo drogas. Sustentou, ainda, que, primeiro, foram abordados
dois meninos e, quando se levantou para pegar a lotação, também foi
abordado. Acrescentou que um dos meninos abordados tinha colocado a
sacola ao lado do carrinho, pois um deles já tinha “andamento” de tráfico por
ali. Disse que uma funcionária do local, que acredita se chamar Suelen, viu o
que aconteceu (fls. 111 gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Daniel Monteiro da Cruz, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento com motocicleta, quando avistou o réu próximo de um
carrinho de lanches, em atitude suspeita, parecendo que ele pretendia praticar
um roubo, o que motivou a abordagem. Segundo Daniel, o acusado tentou
fugir, dando a volta no carrinho, mas não conseguiu correr e acabou soltando
no chão uma sacola contendo drogas e dinheiro, sendo abordado em seguida.
Esclareceu, ainda, que, o réu admitiu que estava vendendo os entorpecentes
(fls. 111 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
5
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Nelson Gonçalves da Veiga Almeida, também policial militar, ouvido
somente na fase extrajudicial, que narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando, dentre outras coisas, que o réu foi abordado porque estava
próximo de um carrinho de lanches e em atitude suspeita, que durante a
tentativa de fuga ele dispensou um pacote contento cocaína, maconha e a
quantia de R$ 10,00, e que o acusado assumiu a propriedade dos
entorpecentes e afirmou que estava vendendo as drogas para pagar uma
dívida junto ao tráfico (fls. 05).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais na Delegacia e em Juízo são, em essência, coerentes
e harmônicos. Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo
simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo
no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos
legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há
de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL - VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
6
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC no 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais militares estivessem perseguindo o acusado, ou que tivessem
qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos dos policiais nesses casos implicaria em consagrar
a total impunidade.
Aliás, observo que as declarações prestadas pela
testemunha Nelson na fase inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez
que, efetivamente, foram corroboradas pelos demais elementos de prova
produzidos em Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só deve ser
desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de convicção, quando
totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória ou quando desmentida,
contrariada ou nulificada pelos elementos probantes colhidos em juízo, através de regular
instrução" (RT 622/276).
Cabe ressaltar que muito embora o acusado tenha
negado ter dispensado a sacola contendo as drogas e dinheiro, alegando que
uma funcionária do carrinho de lanches teria presenciado o ocorrido, ele nem
sequer arrolou tal pessoa como testemunha, tudo a evidenciar não ser sua
versão verídica. Em suma, não se incumbiu o réu de fazer prova de seu
“álibi”, como lhe competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
7
Penal.
Nesse sentido: “Quem oferece álibi e o não comprova,
autoriza a conclusão adversa contida na denúncia, robustecendo a imputação contra si
lançada pela Justiça Pública.” (Apelação no 1.046.477/3, 11a Câmara do
TACrimSP, rel. Juiz Renato Nalini, j. 17.2.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte
II, ed. de 12.3.1997, p.34).
Por outro lado, a testemunha Thiago Correia
Marinho, irmão do réu, ouvido como informante, em nada contribuiu para a
elucidação dos fatos, pois não presenciou a abordagem do acusado, limitando-
se a mencionar que o irmão não tinha envolvimento com drogas e sempre
trabalhou (fls. 111 gravação audiovisual).
Assim, a quantidade e variedade de drogas
apreendidas (14 eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 9,2g, e 10
porções de maconha, com peso líquido de 8,6g), já individualizadas, prontas
para comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão
(com a apreensão das drogas e de dinheiro na sacola dispensada pelo réu,
após ele tentar fugir quando percebeu a aproximação policial, tudo somado à
confissão informal dele), evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes
se destinavam à entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer
consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já
caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
8
Quanto à pena, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria, atenta
ao disposto no artigo 59 do CP e no artigo 42 da Lei no 11.343/06, fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa, no valor unitário mínimo, pois nenhuma circunstância
judicial é desfavorável ao réu.
Na segunda fase da dosimetria, a Magistrada reduziu
a pena em 1/6 pela menoridade relativa, resultando em 04 anos e 02 meses de
reclusão e 416 dias-multa, no mínimo legal, o que não se mostrou adequado,
devendo a pena voltar para o mínimo legal, de 05 anos de reclusão e 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo, tal como pleiteado pelo Ministério Público,
uma vez que a referida circunstância atenuante não pode diminuir a pena
aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal".
De fato, assim como as circunstâncias agravantes
não podem ser utilizadas para aumentar a pena acima do máximo legal, as
circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena abaixo do
mínimo previsto, já que a extrapolação dos limites impostos pela lei somente
pode ocorrer na terceira etapa da dosimetria, quando da aplicação das causas
de aumento e diminuição, raciocínio esse que se mostra plenamente
compatível com a ordem constitucional vigente e com os princípios da
legalidade e da individualização da pena.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já
consolidou sua posição sobre esse tema, no sentido da impossibilidade de
fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias
atenuantes, posicionamento esse que vem sendo adotado por aquele E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
9
Tribunal desde a década de setenta, conforme se verifica dos seguintes
julgados: HC no 56.723. Rel. Min. Décio Miranda. DJ 06.03.1979; HC no
64.870. Rel. Min. Octavio Gallotti. DJ 24.04.1987; HC no 70.883. Rel. Min.
Celso de Mello. DJ 24.06.1994; HC no 92.203. Rel. Min. Eros Grau. DJ
11.09.2008.
Ressalto ainda que o pleno do Supremo Tribunal
Federal, no ano de 2009, reafirmou tal posicionamento durante o julgamento
da repercussão geral em recurso extraordinário, com a seguinte ementa:
“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-
B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal” (RE 597270-RG/RS Repercussão geral na questão de
ordem no recurso extraordinário. Rel. Min. CÉSAR PELUSO. JULG.
26.03.2009).
Assim, ainda que presente circunstância atenuante
em favor do réu, inviável a redução de sua pena abaixo do mínimo legal.
Já na terceira etapa, considerando que o réu é
primário, não tem maus antecedentes e por entender que não existem
evidências de que ele esteja envolvido com organização criminosa ou se
dedique a atividades criminosas, a sentenciante reduziu a pena no patamar
máximo de 2/3, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
resultando, agora, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no
mínimo legal, o que não se mostrou adequado, pois entendo que, in casu, não
seria possível aplicar o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, uma vez que, de acordo com o referido dispositivo legal, o
Magistrado “poderá” reduzir a pena fixada ao agente, de um sexto a dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
10
terços, desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não
se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. No
caso dos autos, porém, restou amplamente demonstrado que o réu se dedicava
à atividade criminosa, pois não se pode imaginar que traficante iniciante e
eventual tivesse em seu poder tamanha quantidade e variedade de drogas (14
eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 9,2g, e 10 porções de maconha,
com peso líquido de 8,6g), além de quantia em dinheiro, produto da venda de
outras porções, o que afastaria definitivamente o reconhecimento de tal
benefício. Todavia, adotando posicionamento da Colenda 13a Câmara
Criminal e considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem
como por não ter havido insurgência do Ministério Público a esse respeito,
fica mantida a redução da pena.
Já com relação à fixação do regime aberto e à
substituição da pena privativa liberdade por restritivas de direitos, a sentença
mereceria reparo, tal como pleiteado pelo Ministério Público.
De fato, diferentemente do disposto na sentença
monocrática, o regime inicial para o cumprimento da pena não poderia ser
outro, que não o fechado, pois a fixação de regime diverso (aberto ou
semiaberto), não se mostra satisfatória à repressão do grave delito praticado
não apenas em razão da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo, mas, notadamente, por
não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, somada à quantia em dinheiro,
produto da venda de outras porções, ficando demonstrada, portanto, a
necessidade da fixação do regime fechado.
Consigne-se que, embora se possa saber o tempo
que o réu permaneceu custodiado, o tempo de prisão provisória não teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
11
influência na determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade,
uma vez que o regime fechado estaria sendo estabelecido não em razão da
quantidade de pena, tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das
circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição do regime mais gravoso, para fins de repressão e
prevenção. Assim, não há que se cogitar, in casu, da aplicação do disposto no
artigo 387, § 2o, do CPP.
No mais, não dispõe este Tribunal de informação
segura sobre a existência de outras execuções criminais em nome do réu, bem
como sobre a satisfação dos demais requisitos para eventual progressão de
regime, a qual deverá ser verificada e realizada, se cabível, pelo Douto Juízo
de Execução, que dispõe de mais informações no tocante ao acusado.
Cumpre ressaltar também que, ainda que o Colendo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por
maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter tantum a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando,
portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das penas dos crimes
hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder Legislativo
editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90, estabelecendo,
sim, a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes dos crimes em
comento, mas apenas para o início do desconto da pena privativa de
liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face do
novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum, também a
inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com o especial
escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda que para o
limiar da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
12
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo apenas
inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no artigo 52,
inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar que a
norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua validade e
eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Pelas mesmas razões, deveria ser afastada a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Anote-se, a propósito, que, nada obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da
expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do
artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afiguraria possível no caso dos autos em
que, a quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos, somadas à
quantia em dinheiro, produto da venda de outras porções, como já
mencionado, demonstram a altíssima reprovabilidade da conduta do acusado.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta
social, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos.
Todavia, tendo a Colenda 13a Câmara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501700-85.2017.8.26.0536 -Voto no 11621
13
consolidado posicionamento de que é possível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial
menos gravoso quando aplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06, considerando que, in casu, a despeito da natureza de parte do
entorpecente apreendido, não houve a apreensão de grande quantidade de
drogas (14 eppendorfs de cocaína, pesando 9,2g, e 10 porções de maconha,
pesando 8,6g), deixo de adotar o posicionamento contrário e mantenho o
regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo réu e dou parcial provimento ao recurso do Ministério
Público, para afastar a redução da pena na segunda fase da dosimetria,
ficando o réu Cristhian Correia Marinho condenado à pena de 01 ano e 08
meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator